Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-04.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Constatada a omissão no acórdão que não analisou o termo inicial dos juros de mora, devendo ser sanado o vício apontado.

III. O Superior Tribunal de Justiça sufragou a tese 1.002 de recursos repetitivos segundo a qual “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

IV. Embargos de Declaração conhecidos e providos.